Tribunal: TJDFT
Processo: 0747019-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECE SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravados, que alegam a existência de omissões no v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão pela qual o MM. Juiz reconheceu a sucessão irregular de empresas e incluiu a agravante no polo passivo da demanda sem prévia oportunidade de manifestação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Os embargantes ofereceram resposta ao agravo de instrumento, oportunidade na qual incumbia a eles alegarem todas as insurgências à pretensão deduzida no agravo, mas não suscitaram a questão da ausência de prova de prejuízo e sequer mencionaram o princípio pas de nullité sans grief, o que, por si só, é suficiente para afastar a alegada omissão do julgado neste ponto.
4. No mais, foi devidamente examinada a questão referente à ciência da empresa embargada da existência da execução, o que só ocorre com o retorno do mandado aos autos, devidamente cumprido. Concluiu-se, pois, que não foi oportunizado à embargada que se manifestasse em momento anterior à decisão pela qual o d. Juízo de primeiro grau reconheceu a sucessão irregular das empresas e incluiu a agravante no polo passivo, e registrou-se a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não fora observado, circunstâncias que caracterizam a nulidade da decisão.
5. Infere-se da pretensão da embargante que ela pretende o reexame da matéria, mas a discordância com entendimento ora adotado não pode ser veiculada ou dirimida em sede de Embargos de Declaração
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.